Tribunal: TJES
Processo: 5008400-50.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Provas; Prova Ilícita; Quesitos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008400-50.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008400-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
V
INICIUS OLIVEIRA DA SILVA
,
representado pelo
s Advogados
B
runo Won Doelinger (OAB/ES nº 17.518) e Guilherme Surlo Siqueira (OAB/ES nº 17.440)
, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 6
2
1,
inciso I,
do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso na
s
sanç
ões
do
s
artigo
s

157, §2º, incisos I e II, e 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial s
emiaberto
, transitada em julgado em
28 de julho de 2022
.

Em suas razões, sediadas no Id nº 3249744, a douta defesa sustenta a existência de nulidade do reconhecimento pessoal do réu e, por consequência, pugna pela absolvição do requerente quanto ao crime de roubo majorado, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

O
ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr.
Josemar Moreira
, em parecer
registrado

no Id nº
3423843
, opina pela improcedência da ação revisional.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro relator, para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o entendimento do e. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008400-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Revisão Criminal proposta por
V
INICIUS OLIVEIRA DA SILVA
,
representado pelos Advogados Bruno Won Doelinger (OAB/ES nº 17.518) e Guilherme Surlo Siqueira (OAB/ES nº 17.440)
, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 6
2
1,
inciso I,
do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso na
s
sanç
ões
do
s
artigo
s 157, §2º, incisos I e II, e 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado em 28 de julho de 2022.

Em suas razões, sediadas no Id nº 3249744, a douta defesa sustenta a existência de nulidade do reconhecimento pessoal do réu e, por consequência, pugna pela absolvição do requerente quanto ao crime de roubo majorado, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Arguiu a defesa
a
nulidade do reconhecimento fotográfico da vítima Daisy Calente Paganini em relação ao réu Vinicius Oliveira da Silva
,
ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal,
sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico,
h
avendo, ainda, prova testemunhal.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

C
ompulsando os autos, observo que a vítima procedeu ao reconhecimento do réu na fase inquisitorial,
reforçando-o
em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer irresignação defensiva no ato.

Ademais, suas declarações foram firmes no sentido de que Vinicius foi o autor do roubo contra ela, sendo necessário pontuar que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que corroborada com demais elementos, o que é o caso do presente, porquanto o
policial civil Luiz José dos Santos Neto r
eforçou
as declarações prestadas pela ofendida.
Neste ponto, importante evidenciar a validade dos depoimentos dos agentes públicos para subsidiar a condenação,
quando em consonância com as demais provas colhidas no processo
.

Ademais, conforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
os elementos instrutórios anexados à presente Revisão Criminal não revelam qualquer questão fática ou jurídica capaz de desdizer os termos da condenação oportunamente sedimentada em desfavor do requerente. De saída, vale registrar que a autoria do referido delito, que recaiu sobre o revisionando, não restou atestada única e exclusivamente em relação ao eventual reconhecimento do revisionando por parte da vítima [...]
Além do reconhecimento pessoal, outros elementos instrutórios contribuíram para sedimentar a condenação em desfavor do revisionando, de modo que a pretensão autoral visa exclusivamente a rediscussão de fatos e provas devidamente avaliados no curso da ação penal originária, local adequado para a cognição exauriente e avaliação de todo o contexto fático probatório
”.

Por fim,
verifico que
as teses levantadas em sede revisional já foram objeto
de
Recurso de Apelação
julgado imp
rovido
pela Egrégia S
egunda
Câmara Criminal
,
tendo sido afastada a tese a
bsolutória por insuficiência probatória
.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008400-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO
. ART
IGOS 157, §2º, INCISOS I E II, E 180, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
INDÍCIOS DE
AUTORIA E
PROVAS DE
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS
POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

INOCORRÊNCIA.

2.
AÇÃO REVISIONAL
CONHECIDA E
JULGADA
IMPROCEDENTE.
1.
E
m havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria,
como os depoimentos prestados pela vítima e pelo policial civil responsável pela detenção do réu,
fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

2
.

Ação
revisional
conhecida e
julga
da
improcedente.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, julgar improcedente A AÇÃO revisional, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.